Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-69.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de JOSE AIRTON DA SILVA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido aos ID’s 20731600 e 20731601. Contrarrazões ao ID 20731605. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.